Tribunal: TJDFT
Processo: 0728653-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXTINÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUESTÃO PRÓPRIA DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face a decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão posta em exame consiste em estabelecer se o executado pode alegar, em sede de cumprimento de sentença, questões de fato que seriam impeditivas à formação do título executivo.
III. Razões de decidir
3. Fatos e fundamentos jurídicos que podem ou podiam desconstituir, impedir ou modificar o direito do autor precisam ser alegados na fase de conhecimento, o que não ocorreu no caso.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Causa modificativa ou extintiva da obrigação somente podem ser suscitadas em impugnação ao cumprimento de sentença se forem supervenientes à sentença.”